Tribunal: TJDFT
Processo: 0710381-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE DE PACIENTE. REALIZAÇÃO QUIMIOTERAPIA. RADIOTERAPIA. CARÊNCIA DE RECURSOS PRIVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal interpôs recurso inominado em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “ DETERMINAR ao réu que providencie transporte adequado para o autor, de sua residência na NR A GUSMÃO, GL 04, CH 70, Km 20, Ch. Céu, Ceilândia/DF, até o Hospital Universitário de Brasília, para realização das sessões de radioterapia, nos termos do relatório médico ou em horários que venham a ser designados ou, na impossibilidade, que custeie as despesas de transporte fornecido por empresa particular.”.
3. Preliminarmente arguiu a incompetência, tendo em vista que o paciente realiza o tratamento no Hospital Universitário de Brasília, hospital federal, sendo, portanto, a competência da Justiça Federal. Aduz também que o valor da causa precisa ser retificado, devendo ser fixado de forma estimativa, eis que as demandas de saúde têm natureza peculiar e valor inestimável.. Não havendo nenhum ato normativo que obrigue o Poder Público a promover o transporte individual em casos de atendimento ambulatorial ou rotineiro. No mérito, esclarece que o Poder Judiciário não pode elaborar políticas públicas de saúde, não há obrigação estatal de fornecer transporte individual. O transporte não é uma ação de saúde e sim uma demanda social e não há previsão legal de tal serviço. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 49656809.
5. O Ministério Público oficiou pelo não provimento do recurso, ID 50298594.
6. É de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento de ação que envolve interesse do Distrito Federal na prestação do serviço de saúde pública de baixa complexidade, sem necessidade, em princípio, de produção de prova robusta, e com valor da causa atribuído de forma estimada. Preliminares rejeitadas.
7. No presente caso o recorrido, paciente de 20 (vinte) anos, realizou cirurgia de ressecção de tumor cerebelar em agosto/2022, possui diagnóstico de neoplasia maligna de encéfalo, necessitando de transporte público adequado para se deslocar de sua residência até o Hospital Universitário de Brasília e posteriormente ao Hospital de Base, bem como, para retornar a sua residência. O recorrido reside na área rural e sua família não possui condições financeiras para levá-lo às sessões de quimioterapia e radioterapia. Mesmo o recorrente oferecendo transporte público coletivo gratuito, tal medida não se revela suficiente. A situação do recorrido é urgente e excepcional.
8. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido andou a Lei Orgânica do Distrito Federal no art. 204.
9. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
10. A controvérsia incide sobre o dever Distrito Federal disponibilizar ao recorrido, em tratamento oncológico, transporte para a realização de sessões de quimioterapia/radioterapia.
11. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.
12. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao recorrente do dever de fornecer transporte à parte recorrida, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento oncológico.
13. O recorrido, financeiramente hipossuficiente, é portador de neoplasia maligna de encéfalo e tendo em vista que o câncer alcançou a medula, deixando o recorrido paraplégico, a princípio, de forma irreversível, vem enfrentando uma guerra para conseguir realizar o tratamento.
14. Em suma, na espécie, negar ao recorrido o transporte seria o mesmo que negar-lhe o tratamento da doença grave que o acomete.
15. A determinação para que o Distrito Federal providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente comprovadamente financeiramente hipossuficiente, na situação em tela, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.
16. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria
17. Nesse quadro, irretocável a sentença que julgou procedente o pedido e condenou o Distrito Federal a fornecer à parte autora o transporte digno e regular para realizar as sessões de quimioterapia/radioterapia (no trajeto de ida e volta), como decorrência da obrigação do Estado de garantir o direito à saúde, consagrada nos normativos já citados.
18. Nos termos da LODF, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado a paciente portadora de doença grave para tratamento oncológico.
19. Este tem sido o entendimento consolidado deste Tribunal, bem como das Turmas Recursais, como ilustram os acórdãos no 913011, da 3o Turma Cível, relator Des. Flavio Rostirola, publicado no DJE em 01/02/2016 e no 1137210, 3o Turma Recursal, relator Juiz Fernando Tavernard, publicado no DJE em 19/11/2018.
20. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
21. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.